Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-73.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006132-73.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VALDEMAR MATIAS RIBEIRO - CPF: 014.060.869-91 (EMBARGADO), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATIAS RIBEIRO - CPF: 003.131.551-86 (EMBARGADO), JULIANA MARIA MATIAS RIBEIRO - CPF: 705.152.631-68 (EMBARGADO), LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 593.488.951-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1006132-73.2021.8.11.0055 – interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Tangará da Serra.

Embargante:
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Embargada:

Valdemar Matias Ribeiro, Marco Antônio Matias Ribeiro, Juliana Maria Matias Ribeiro e Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1006132-73.2021.8.11.0055 – interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Tangará da Serra.

Embargante:
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Embargada:

Valdemar Matias Ribeiro, Marco Antônio Matias Ribeiro, Juliana Maria Matias Ribeiro e Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que requereu a realização de perícia atuarial nos autos, com o amparo no Art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 372 e 373 do CPC, sendo que apenas através da ciência atuarial é possível analisar atualizações e reajustes de contribuições e benefícios. Afirma que meros cálculos aritméticos não são suficientes, haja vista a complexidade da matéria. Segue alegando que o acórdão ignorou o pleito de produção de prova e não se atentando para o fato de que o processo jamais poderia ser julgado com resolução do mérito em face da embargante, indeferiu o pedido de produção de prova, sendo notório que houve cerceamento de defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 148562186) e aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1006132-73.2021.8.11.0055 – interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Tangará da Serra.

Embargante:
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Embargada:

Valdemar Matias Ribeiro, Marco Antônio Matias Ribeiro, Juliana Maria Matias Ribeiro e Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de produção de prova de perícia atuarial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia atuarial na espécie, uma vez que tratando-se de ação de cobrança de complementação do valor do seguro pago pela seguradora ré em razão da morte da segurada, não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial atuarial, tendo em vista que o cerne da questão repousa na simples apuração dos parâmetros aplicados pela seguradora no tocante à pertinência da redução do benefício com base na ausência

do reajuste do prêmio. Assim, a matéria versa predominantemente sobre questões de direito aferíveis pela análise do contrato de seguro entabulado entre as partes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E PRÊMIOS PAGOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ATUARIAL. VALORES E FORMA DE ATUALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA APÓLICE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao julgador aquilatar a utilidade da prova à suas conclusões, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 caput e § único do CPC/15, artigo 130 do CPC/73). 2. Tratando-se de ação de cobrança de seguro devida, desnecessária a produção de perícia atuarial para calcular o valor da indenização, já expresso na apólice. Hipótese em que, de igual forma, também o valor do prêmio pago mensalmente pelo segurado era calculado na forma da apólice, sendo quitado pelo montante descontado diretamente em seu contracheque e aceito sem quaisquer ressalvas pela seguradora, a qual não pode somente agora se insurgir em face dos valores recebidos, sendo flagrante o 'venire contra factum proprium'. (...)” (TJMG - RAC n. 1.0349.13.002827-8/001, 16a Câm. Cível, Rel. Des. Otávio Portes, j. 27.03.2019)

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

” (id. 141071696 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria versa sobre questões de direito aferíveis pela simples análise do contrato de seguro entabulado entre as partes.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade e, sendo a matéria única e exclusivamente de direito, mostra-se dispensável a realização de prova pericial atuarial, nos casos em que já formada sua livre convicção, e que não sejam necessárias para o deslinde do feito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/15, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022